Tribunal: TJSP
Processo: 0004482-10.2011.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de veículos. Abordagem reparatória. Colisão traseira provocada por litisconsorte passivo. Inobservância de regra de prudência (menor velocidade e distância de segurança). Juízo de improcedência. Apelo do autor. Parcial provimento.